Tribunal: TJES
Processo: 5004805-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004805-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSE LUIZ DAS NEVES BASTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS REUNIDOS –
DÍVIDA ORIUNDA DE REFATURAMENTO DE CONSUMO – TEMA 699/STJ – NECESSIDADE DE HAVER INDÍCIOS FUNDADOS DO COMETIMENTO DE FRAUDE –
PERICULUM IN MORA INVERSUM CARACTERIZADO – MAIOR PROBABILIDADE DE DANO AO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, está descortinado que as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica encontram-se em dia, à exceção da que corresponde a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

2)
De acordo com o Tema nº 699/STJ, para ensejar o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

3)
A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada.

4)
Ainda que tenha sido observado o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, a constatação feita em sua inspeção técnica de que o disco do medidor de energia elétrica estaria “agarrado/travado” não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o intuito de adulterar o consumo de energia elétrica, não sendo possível presumir a má-fé e o cometimento de fraude pelo consumidor.

5)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto não está suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento, devendo o feito avançar à sua fase instrutória.

6)
O periculum in mora deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano ao autor/agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id origem 31613240) que, em “
ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais
” ajuizada por
José Luiz das Neves Bastos
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência a fim de determinar à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor (Instalação nº 857762), em razão dos débitos constantes do Termo de Confissão de Dívida nº 8900760375, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (Id 8039933), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
não estão reunidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015;
(ii)
é do usuário o dever de manter a instalação no padrão adequado, na forma dos arts. 40 e 42 da Res. Aneel nº 1.000/2021;
(iii)
o agravado formalizou acordo, por livre e espontânea vontade, diante da existência de débitos;
(iv)
resta caracterizado o
periculum in mora
reverso por ser obrigada a prestar serviço de fornecimento de energia elétrica, sem a devida contraprestação; e
(v)
a decisão reconhece que inexistem indícios de que não tenha sido estritamente seguida a Res. Normativa Aneel nº 1.000/2021, até porque o agravante estava presente e acompanhou todo o procedimento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz da causa, qual seja, a verificação da existência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Sucede que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Atenta a tais limites, desde já adianto que minha conclusão se harmoniza com a do nobre juiz prolator da decisão agravada. Vejamos.

Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência do agravado, parece-me descortinado que as faturas relativas ao consumo mensal de energia elétrica encontram-se em dia,
à exceção da que corresponde
, salvo melhor juízo,
a cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de suposta fraude no medidor de energia elétrica
.

Segundo consta, a inspeção técnica realizada pela concessionária de energia elétrica constatou irregularidades no medidor de energia elétrica (Id 40934045), o que ensejou a realização de procedimento de recuperação de consumo, referente ao período em que o consumo não teria sido corretamente aferido (março de 2020 a 31/05/2022), com a cobrança do montante supostamente devido pelo usuário (R$ 4.196,08), como se depreende do relatório constante do Id’s origem 4093404.

Ante a alegada ausência de condições financeiras de arcar com o pagamento de tão elevada quantia, comprometeu-se o autor/agravado, mediante assinatura do Termo de Condição de Dívida nº 8900760375, ao pagamento da quantia de R$ 5.457,37 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas (Id origem 28488001), o que não teria sido honrado.

Diante disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, salvo melhor juízo, se deu em virtude do inadimplemento de
dívida
antiga
, e não atual, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, de acordo com a tese firmada no Tema nº 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp nº 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa, por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

A suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor.

Não obstante a aparente observância de tais requisitos pela concessionária de serviço público, entendo não haver suficiente comprovação do cometimento de fraude pelo consumidor, o que demanda incursão na fase probatória, nem sequer iniciada no Juízo de origem.

Isso porque, os técnicos da EDP constaram que “
o elemento móvel (disco) está agarrando/travado. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de Kwh consumido
” (Id origem 28487993), supostamente em decorrência da intervenção de terceiros, o que foi refutado pelo autor/agravado na petição inicial, por atribuir o alegado defeito a deterioração natural do aparelho, que estaria em funcionamento desde o ano de 2005.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária, deve ter por fundamento a existência de
fundados indícios do cometimento de fraude
no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada.

Ainda que tenha sido observado o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, a constatação feita em sua inspeção técnica de que o disco do medidor de energia elétrica estaria “agarrado/travado” não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio autor ou alguém sob suas ordens – com o intuito de adulterar o consumo de energia elétrica, não sendo possível presumir a má-fé e o cometimento de fraude pelo consumidor.

Logo, a premissa adotada nas razões recursais de que “
o dever de manter a instalação no padrão adequado é do consumidor
” (Id 8039933, p. 3), à luz do disposto nos arts. 40 e 42 da Res. ANEEL nº 1.000/2021, não implica na responsabilização automática do usuário em todo e qualquer caso de defeito nos equipamentos que guarnecem o local da instalação, porquanto não pode ser descartada a possibilidade de sofrerem deterioração pela ação do tempo, e não necessariamente mediante ação humana com o propósito de burlar a leitura regular do consumo de energia elétrica.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, tendo em vista a prova unilateralmente produzida nesse sentido pela concessionária de energia elétrica e a incomprovada alegação de que o autor/apelado seria o responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal

e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
1
, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo autor/agravado, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento, devendo o feito avançar à sua fase instrutória.

Na pendência de comprovação do alegado cometimento de fraude visando a redução das faturas mensais de energia elétrica, parece-me acertada a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de que “
nesta fase embrionária, portanto, não há como reconhecer força suficiente dos elementos probatórios colacionados com a petição inicial, a sustentar a probabilidade do direito invocado, consistente na declaração da inexigibilidade do débito, a justificar, neste momento, a suspensão dos débitos imputados ao autor. A confirmação desse afirmado direito, então, depende de dilação probatória
”.

Afinal, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), tendo em vista ser manifesta a maior potencialidade de dano ao autor/agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

__________________________

1
Res. ANEEL nº 1.000/2021: Art. 585. O consumidor é responsável:

I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e

II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.